Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-54.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO (ART. 768 DO CC). PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de pagar quantia ajuizada pela parte autora em face de associação de proteção veicular, na qual sustenta que, após sinistro envolvendo seu veículo, houve negativa indevida de cobertura sob o argumento de agravamento do risco, consistente no suposto adormecimento ao volante. Por esse motivo, pleiteou o pagamento da indenização correspondente aos danos materiais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença cuja parte dispositiva consignou a procedência do pedido, para condená-la ao pagamento de R$ 5.990,00, correspondente ao menor orçamento apresentado, com posterior abatimento da cota de participação do associado.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) existência de prova suficiente do agravamento do risco, com base em vídeo e laudo de vistoria; (ii) alegação de que o juízo de origem adotou padrão probatório excessivamente rigoroso ao exigir prova “robusta” ou “irrefutável”.
4. Contrarrazões ofertadas, nas quais se sustenta a manutenção da sentença, ao fundamento de ausência de prova suficiente da causa excludente de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou comprovado o agravamento do risco apto a justificar a negativa de cobertura; (ii) houve erro na valoração da prova pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as associações de proteção veicular se equiparam a fornecedoras de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar eventual excludente. Ademais, conforme o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No caso concreto, a parte autora comprovou o fato constitutivo do direito, consistente na existência do vínculo associativo e na ocorrência do sinistro, não sendo controvertido o evento danoso.
9. Por seu turno, a parte ré sustenta a incidência de excludente de cobertura, consistente no agravamento do risco (art. 768 do Código Civil), afirmando que o condutor teria adormecido ao volante. Todavia, os elementos probatórios produzidos mostram-se insuficientes para amparar tal conclusão.
10. Com efeito, a prova invocada pela recorrente consiste em: (i) relato indireto constante de vídeo, no qual terceiro afirma que o condutor teria mencionado ter “dormido ao volante”; (ii) relatório/laudo de vistoria elaborado unilateralmente no âmbito administrativo, que reconstrói a dinâmica do acidente com base em tais informações.
11. Tais elementos, embora indicativos, não possuem robustez suficiente para comprovar, de forma inequívoca, o agravamento do risco, notadamente por se tratar de prova indireta e unilateral, desacompanhada de confirmação técnica independente ou de confissão formal do condutor. Como bem anotado pelo juízo singular: "A versão apresentada pela demandada não passa de ilação e suposição, não tendo sido demonstrado, de forma irrefutável e indene de dúvida, que a situação narrada tenha efetivamente ocorrido nos termos descritos na contestação."
12. Não se verifica, portanto, a alegada exigência de prova impossível pelo juízo de origem, mas sim a adequada aplicação do padrão probatório exigido para afastar direito do consumidor, especialmente quando se trata de cláusula restritiva de cobertura, cuja interpretação deve ser restritiva.
13. Nesse contexto, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, não há como reconhecer a legitimidade da negativa de cobertura.
14. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, uma vez que a sentença apreciou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente as regras de distribuição do ônus da prova, não se verificando erro de julgamento que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
16. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.